Tribunal: TJMT
Processo: 1009387-05.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009387-05.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EVANILDO DE SOUZA NOBRES - CPF: 831.582.357-49 (ADVOGADO), JACO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 106.761.391-91 (AGRAVANTE), EDINA DE SOUZA LISBOA - CPF: 206.629.981-20 (AGRAVANTE), EVA DE SOUZA NOBRES - CPF: 660.854.707-20 (AGRAVANTE), JACY PEREIRA DE SOUZA - CPF: 072.099.591-49 (AGRAVANTE), AGENTE DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO DA COORDENADORIA DE CONTROLE E TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO DA SEFAZ-MT (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE MANOEL PEREIRA DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE MARIA FRANCISCA DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO –

ARRENDAMENTO RURAL – RECONHECIMENTO DE ISENÇÃO DO IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO (ITCD) – NÃO CABIMENTO – ÓBITO OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA LEI ESTADUAL N.

l 5.421/1988 – IRRETROATIVIDADE DA LEI TRIBUTÁRIA
–

DECISÃO MANTIDA
–
RECURSO NÃO PROVIDO.

A Lei que regula o pagamento e eventual isenção do ITCD é aquela vigente à época da abertura da sucessão, isto é, à data do óbito do de cujus da morte do “de cujus”, por força da irretroatividade da lei tributária.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
Jaco Pereira de Souza e Outros
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira
Vara da Comarca de Diamantino
, que, nos autos da
- Ação de Inventário n. 0000135-63.2013.8.11.0005
, indeferiu a isenção

do ITCD, com fulcro no artigo 6º da Lei 7.850/2002
.

Irresignado, os Agravantes pretendem a reforma da decisão agravada, sustentando que processo de inventário, tramita na Primeira Vara Cível de Diamantino/MT, com início no ano de 2013 e, que os herdeiros são pessoas idosas e pobres na forma da Lei, recebendo benefício assistencial do INSS, no valor de 01 salário-mínimo.

Asseveram que os imóveis que fazem parte do espólio, estão situados na cidade de Alto Paraguai-MT, cujo valor do VTN é muito baixo.

Salientam que a Lei que trata sobre o ITCD, sofreu diversas alterações ao longo do tempo, sempre contemplando a isenção do imposto conforme alguns casos específicos e que a lei beneficia os Agravantes, tanto na Lei vigente na época dos fatos, Lei 6.893/97, bem como, pela Lei que a revogou, Lei 7.850/2002, baseado no princípio da igualdade, sobre a ótica do direito adquirido, pelo benefício da isenção.

Aduzem que o princípio da irretroatividade não é absoluto, pois confronta com o preceito da eficácia imediata e geral da lei nova, haja vista que lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada.

Com essas razões,
requerem o provimento do Recurso, para reformar a decisão agravada, e de consequência, conceder o benefício da isenção do ITCD, aos agravantes, por serem pobres na forma da lei.

O presente feito foi distribuído para Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo e, ausente de pedido de liminar, o Recurso foi processado regularmente.

O Estado de Mato Grosso
apresentou
a sua contraminuta no id. 215520653, oportunidade que rebateu os argumentos do recurso e, pugnou pelo seu desprovimento.

No id. 220247199, a Relatora Desa. Vandymara G. R. Paiva Zanolo, declarou a incompetência da Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo para processar e julgar o presente agravo de instrumento, oriundo de ação de inventário, nos termos do artigo 21, II, “a” do RITJMT e, por conseguinte, determinou a sua redistribuição para uma das Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Privado.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento, por
Jaco Pereira de Souza e Outros
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira
Vara da Comarca de Diamantino
, que, nos autos da
- Ação de Inventário n. 0000135-63.2013.8.11.0005
, indeferiu a isenção

do ITCD, com fulcro no artigo 6º da Lei 7.850/2002
.

Denota-se dos autos que o processo de inventário do Espólio de Manoel Pereira de Souza e Maria Francisca de Souza, tramitam neste Juízo desde de 23/01/2013, e o que o Inventariante Sr. Jacó Pereira de Souza, de maneira equivocada, retirou pelo sistema do SEFAZ a guia do ITCD, com vencimento na data de 18/02/2016, no valor de R$ 35.331,86 (trinta e cinco mil trezentos e trinta e um reais e oitenta e seis centavos).

Diante da ausência de condições financeiras para fazer o pagamento da guia

de ITCD, os herdeiros requereram isenção do ITCD com base no artigo 6º da Lei 7.850/2002, alterada pela Lei 10.488/2016.

Ao apreciar o aludido pleito, o Magistrado singular indeferiu-o, nos seguintes termos:

VISTOS. INDEFIRO o pedido de isenção do ITCD com base no artigo 6º da Lei 7.850/2002, alterada pela Lei 10.488/2016 (ID. 68399672), tendo em vista que o fato gerador (óbito) se deu em 1999 e a isenção foi instituída em 2002, pois, por força da irretroatividade da lei tributária, a lei que rege a incidência tributária - e também a eventual isenção - é aquela vigente à data da abertura da sucessão, isto é, à data do óbito do de cujus. Nesse sentido, eis a jurisprudência: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE SOBREPARTILHA. INCIDÊNCIA DE ITCMD SOBRE VALORES DEVIDOS AO DE CUJUS EM RAZÃO DE REVISÃO DOS VENCIMENTOS. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE ISENÇÃO DO IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO (ITCMD) SOBRE VERBAS TRABALHISTAS NÃO RECEBIDAS EM VIDA PELO DE CUJUS. NÃO

ACOLHIMENTO. ÓBITO OCORRIDO EM 2004, SOB A VIGÊNCIA DA LEI ESTADUAL N.º 8.927/88. NÃO INCIDÊNCIA DA ISENÇÃO PREVISTA NA LEI ESTADUAL N.º 18.573/2015. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA LEI TRIBUTÁRIA. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO. (TJPR - 11ª C. Cível - 0034114-46.2020.8.16.0000 - Cascavel - Rel.: Desembargador Mario Nini Azzolini - J. 17.11.2020) (TJ-PR - AI: 00341144620208160000 PR 0034114-46.2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Mario Nini Azzolini, Data de Julgamento: 17/11/2020, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/11/2020) Intimem-se o inventariante para proceder com o necessário para o deslinde do feito. (Sic. 143896899 – autos originários).

Contra essa decisão, Jaco Pereira de Souza e Outros
,
interpõe o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Inicialmente, ressalto que o óbito do Senhor Manoel

Pereira de Souza ocorreu em 12/07/1996, conforme se verifica em sua certidão de óbito e não em 1999, como afirmado na petição dos Agravantes.

Neste contexto, aplica-se ao caso a lei vigente na data do falecimento, qual seja Lei Estadual 5.421/1988.

Desta maneira, a hipótese de isenção da Lei 5.421/1988, é prevista no seu artigo 2º

, veja-se:

Artigo 2º. O imposto não incide sobre:

[...] V

I - as aquisições, por transmissões "Causa Mortis" de bens imóveis, quando:

a) sendo urbano, o seu valor não supere a quatrocentas Obrigações do Tesouro Nacional e se destine a moradia do cônjuge supérstite ou herdeiro, desde que outro não possua; b) sendo rural: 1) sua área não ultrapasse a cinquenta hectares;

2) o seu valor não seja superior a quatrocentas Obrigações do Tesouro Nacional; e

3) de cuja exploração do solo dependa o sustento da família do herdeiro ou cônjuge supérstite a que tenha cabido por partilha.

Nota-se, portanto, que a isenção não depende apenas do valor, mas também de que o imóvel inventariado, se destine à moradia do cônjuge supérstite ou herdeiro, desde que outro não possua.

Entrementes, o espólio inventariado consiste em vários imóveis na cidade de Alto Paraguai/MT, sendo estes:

a)

Matrícula 359-01 sítio Santa Rita, localizado na cidade de Alto Paraguai, com o tamanho total da área de 16 hectares, na localidade Catira.

b)

Certidão 10.458 – 01 lote de terras na cidade de Alto Paraguai, com 01 casa de alvenaria, com frente para avenida Almirante Barroso e fundos com a rua Mario Leite Vidal, medindo 20x40 metros.

c)

Certidão 10.357-01 lote de terras urbano, na cidade de Alta Paraguai, rua Mario Leite Vidal, com área de 350 metros, quadrado.

d)

Matrícula 7218 – 01 lote urbano, Santa Rita, na cidade de Alto Paraguai, com área de 3.900 metros, quadrado.

e)

Certidão 15098-01 lote Urbano, Catira, na cidade de Alto Paraguai, medindo 136.000 metros, quadrado.

f)

Certidão 13036-01 lote Suburbano, Santa Rita, na cidade de alto Paraguai, medindo 231.902,5 metros, quadrado.

g)

Certidão 12.281-01 lote urbano, na cidade de Alto Paraguai, Rua Mario Leite Vidal, medindo 175 metros, quadrado.

Desse modo, tem-se que os herdeiros não se encaixam nos requisitos de isenção da legislação vigente à época, haja vista que o imposto deve ser calculado e lançado seguindo-se as normas da época do óbito.

Frisa-se, a lei que regula o pagamento e alíquota do ITCD é aquela vigente à época da morte do “de cujus”, conforme o estabelecido na Súmula n. 112 – STF.

Logo, a hipótese dos autos não se enquadra nos casos de retroação da lei tributária, dispostos no art. 106 do CTN, sendo certo que o óbito ocorreu em 1996 e a isenção do ITCD somente com base no valor foi instituída em 2002.

Deste modo, a reforma da decisão se impõe, por não terem sido demonstrados os requisitos legais, para o deferimento da tutela provisória de urgência na ação de base.

Diante das considerações expostas, verifico que a decisão agravada deve ser mantida.

Forte nessas razões,
NEGA-SE PROVIMENTO
a
o Recurso de Agravo de Instrumento,
mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024